Tribunal: TJBA
Processo: 0005036-16.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005036-16.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEXSSANDRO DE DEUS DOS SANTOS Advogado(s): UBALDO FELIX GONZAGA JUNIOR, PEDRO AUGUSTO ALMEIDA DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR POSTERIORMENTE SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO. ATO JURISDICIONAL. TRIBUNAL DO JÚRI. INDENIZAÇÃO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1– A posterior absolvição no âmbito do Tribunal do Júri, por si só, não é suficiente para caracterizar a prisão preventiva como ilegal ou abusiva, tampouco enseja automaticamente a reparação civil. A responsabilidade objetiva do Estado por atos jurisdicionais, nos termos do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, exige a demonstração de erro judiciário, dolo, culpa grave ou abuso de autoridade, o que não se verificou nos autos. 2 – Constatada a regularidade da prisão preventiva, fundamentada em elementos concretos e decretada em consonância com os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. Ausência de ilicitude a ensejar o dever de indenizar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005036-16.2010.8.05.0274, em que figuram como apelante ALEXSSANDRO DE DEUS DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.